Tribunal: TJDFT
Processo: 0723319-09.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723319-09.2022.8.07.0003 RECORRENTE: PAULO HENRIQUE RAMOS, DANILO SALES INACIO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Roubo circunstanciado. Prova. Circunstâncias judiciais. Causas de aumento. Deslocamento. Fração. 1 – As declarações harmônicas da vítima e dos policiais, somadas à prisão dos acusados logo após o crime, na posse dos bens subtraídos e do facão usado para ameaçar a vítima, não deixando dúvidas de que eles cometeram o crime de roubo em concurso de pessoas e com emprego de arma branca, são suficientes para condenação. 2 - Presente mais de uma causa de aumento, pode uma delas ser usada como circunstância judicial desfavorável e a outra na terceira fase, para aumentar a pena, sem que ocorra bis in idem. 3 - A súmula 443 do e. STJ não impede sejam consideradas duas causas de aumento na terceira fase de individualização da pena, apenas exige que, para tanto, fundamentação concreta. 4 - Descabido reduzir a pena-base, se a sentença - ao considerar uma das causas de aumento na primeira fase de individualização da pena - a aumentou em fração abaixo dos parâmetros fixados pelo art. 157, § 2o, do CP, totalizando pena inferior a que se chegaria caso consideradas as duas causas de aumento na terceira fase. 5 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base. 6 - Apelação não provida. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os artigos 157, §2o, incisos II e VII, do Código Penal; 155 e 386, inciso VII, estes do Código de Processo Penal, sustentando o cabimento da absolvição em razão da insuficiência probatória. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não merece prosseguir no que tange à suposta afronta aos artigos 157, §2o, incisos II e VII, do Código Penal; 155 e 386, inciso VII, estes do Código de Processo Penal. Isso porque, ao assentar que “As declarações harmônicas da vítima e dos policiais, somadas à prisão dos acusados logo após o crime, na posse dos bens subtraídos e do facão usado para ameaçar a vítima, não deixando dúvidas de que eles cometeram o crime de roubo em concurso de pessoas e com emprego de arma branca, são suficientes para condenação” (ementa), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Inclusive, assim é o entendimento da Corte Superior de que “a revisão do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, no sentido de absolver o agravante por ausência de provas, demanda, necessariamente, o reexame de provas, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ” (AgRg no REsp n. 1.862.237/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010